Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-16.2016.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000138-16.2016.8.05.0239 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. Advogado(s): APELADO: MATERIAL DE CONSTRUCAO PEREIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000138-16.2016.8.05.0239, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. e como apelada MATERIAL DE CONSTRUCAO PEREIRA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,